Tribunal: TJDFT
Processo: 0726006-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726006-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA AGRAVADO: FERNANDA SOARES HELENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Soares Bezerra da Nobrega contra decisão sob o ID 96648136, ratificada ao ID 99170659 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, prolatada em execução de título extrajudicial proposta por Fernanda Soares Heleno, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, uma vez que não houve comprovação de que a conta bancária do executado, objeto de bloqueio judicial, se refere à conta salário. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão impugnada incorre em equívoco, pois apresentou, previamente, ao ID 93926449, documento comprobatório da natureza salarial de sua conta bancária, porquanto nela recebe seus rendimentos mensalmente. Afirma que constar do extrato o depósito de seus proventos no dia 03/05/2021, sendo que, no dia 20/05/2021 houve o bloqueio judicial de quantia referente aos resquícios desses proventos. Argumenta necessitar da aludida verba para sua sobrevivência digna e de sua filha. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 28090352 e 28090354. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Destarte, recaindo a penhora sobre crédito de salário da parte executada, revela-se, em tese, a sua natureza alimentar, restando obstada a efetivação da penhora. In casu, embora o documento acostado pelo executado ao ID 93926449 demonstre ter sido creditado, em conta mantida no Banco do Brasil S/A, pagamento de salário no dia 03/05/2021, referido documento não se presta a comprovar a impenhorabilidade do valor de R$ 511,71, objeto de bloqueio judicial pelo SISBAJUD, realizado em 20/05/2021. Trata-se, apenas, de um “comprovante de crédito em conta”. Destarte, o agravante não trouxe aos autos o extrato de sua movimentação financeira referente ao mês de maio a fim de comprovar que, além de o bloqueio ter sido realizado na mencionada conta bancária, referido valor se origina de seu salário. Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora